Tribunal: TJMT
Processo: 1004798-69.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO FIGUEIREDO DIAS - CPF: 059.470.231-30 (RECORRIDO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
RENATO FIGUEIREDO DIAS
postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 86,48 (oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Instituição financeira que
não logrou êxito em comprovar a origem do débito e nem a relação contratual, já que apresentou alegações genéricas e não apresentou um documento sequer para contrapor as afirmações da recorrida
, não se desincumbindo do seu ônus probatório por força do art. 373, II do CPC.

3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é do recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4.Configurado
ato ilícito praticado pelo Recorrente por ter sido negligente ao lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita.

5. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade in re ipsa e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Ocorre que, a existência de negativação anterior, inserida em 19/06/2018 pela empresa Club Mais Administradora de Cartão, é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

5. Quantum indenizatório indevido, razão pela qual a sua exclusão se faz necessária em razão de negativação anterior de débito contraído pela Recorrida.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
RENATO FIGUEIREDO DIAS
postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 86,48 (oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, declarando a inexistência do débito e condenando o recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afirmando que o débito é devido e que os danos morais não foram comprovados e, caso assim não entenda o juízo, postula pela redução dos danos morais fixados na origem.

Sem contrarrazões pela recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação a declaração da inexistência do débito, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, já que não restou comprovada a relação jurídica.

Nestas circunstâncias, no que consiste ao mérito da demanda, a sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange à condenação dos danos morais.

Considerando que
o recorrente não logrou êxito em comprovar a origem do débito, já que apresentou alegações genéricas e não apresentou um documento sequer para contrapor as afirmações da recorrida
, não há como reconhecer pela licitude da conduta, que não adotou postura transparente na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC.

Portanto, verifico o ato ilícito praticado pelo Recorrente por ter sido negligente ao lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos inexistentes ou por incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dessa cobrança ilícita.

E é exatamente nessa conduta que se concretiza a falha na prestação do serviço que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC, sobretudo, a declaração de inexistência do débito inscrito indevidamente no rol de inadimplentes.

Outrossim, em razão do ato ilícito é inegável que a Recorrente, em tese, teria violado patrimônio moral da Recorrida, causando lesão a sua honra e reputação, contudo, constata-se que a Recorrida possui negativação anterior e, nos termos da Súmula 385-STJ é indevida a condenação em danos morais.

É evidente nos autos que a negativação aqui discutida possuía data de vencimento em 10/12/2018. Ocorre que em consulta ao convênio SCPC BOAVISTA, verifica-se que o Recorrido possui outra anotação realizada por Club Mais Administradora de Cartão, com vencimento em 10/05/2018 e inclusão no dia 19/06/2018, ou seja, existe negativação preexistente:

Ressalto que, por se tratar de matéria de ordem pública, o julgador deve aplicar de ofício a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça quando cabível.

Nesse Sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS - SÚMULA 385 DO STJ - APLICAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NÃO DEMONSTRADA - DIVERGENCIA DE ASSINATURAS - IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS - ÔNUS DA PROVA - APONTAMENTO INDEVIDO - DANO MORAL - MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO - AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. Quando cabível, a súmula 385 do STJ deve ser aplicada de ofício pelo magistrado, o que inviabiliza tese de inovação recursal. Impugnada assinatura lançada em documento apresentado no intuito de comprovar existência de relação jurídica, aquele que produziu o documento passa a ter o ônus de comprovar a autenticidade. Presente a prova do ilícito é imperioso o reconhecimento da ofensa aos direitos da personalidade e também dos danos morais. A indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor capaz de conceder à pessoa lesada uma satisfação diante da situação constrangedora submetida e penalizar o agente violador para coagi-lo a evitar novos atos ofensivos, observando-se o bem jurídico afetado e a capacidade financeira da parte para suportar o pagamento. Configura-se litigância de má-fé quando preenchidos os requisitos previstos no art. 80, do NCPC.

(TJ-MG - AC: 10000191109172001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 03/04/2020)

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para excluir a condenação da Recorrente em indenizar a recorrida a título de danos morais, nos termos do disposto na Súmula 385-STJ.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por BANCO BRADESCO, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, exclusivamente, para excluir a condenação em danos morais, diante da existência de anotação preexistente no rol de inadimplentes em nome da Recorrida, permanecendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator